Tribunal: TJMT
Processo: 0002357-29.2005.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002357-29.2005.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0001-18 (APELANTE), NELSON ADRIANO DE FREITAS - CPF: 078.718.688-02 (ADVOGADO), SCHRODER & SCHRODER LTDA. - CNPJ: 04.748.396/0001-00 (APELADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), INGRID SCHRODER - CPF: 024.049.469-51 (APELADO), JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER - CPF: 522.377.101-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
STOLLER DO BRASIL LTDA
.

APELADO:
SCHRODER & SCHRODER LTDA
,
INGRID SCHRODER
,
JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REGULAR INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução do mérito, condenando a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios. A apelante restringe sua insurgência à alegada nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade e à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de regular intimação da exequente para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta em razão da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica da exequente para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade foi regularmente realizada, com ciência registrada e concessão de prazo para manifestação, inexistindo violação ao contraditório, à vedação de decisão surpresa ou ao art. 921, § 5º, do CPC.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso, sobretudo porque a apelante não impugna o
reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando sua insurgência aos ônus sucumbenciais.

A extinção da execução por prescrição intercorrente, decorrente da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois a execução foi legitimamente ajuizada em razão do inadimplemento da obrigação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza, por si só, a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de impor ao credor, além da frustração do crédito, os ônus sucumbenciais, em desacordo com a orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A regular intimação da exequente para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade afasta alegação de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa. 2. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto. 3. Na extinção da execução por prescrição intercorrente decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o princípio da causalidade afasta a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85, 487, II, e 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023,
DJe
24.11.2023.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
STOLLER DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SCHRODER & SCHRODER LTDA. – ME, INGRID SCHRODER e JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
.

A sentença acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelas executadas, afastando a prescrição simples em relação à executada Ingrid Schroder, mas reconhecendo a prescrição intercorrente em favor de todas as executadas, extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, a exequente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a apelante não impugna o reconhecimento da prescrição intercorrente. A insurgência limita-se ao capítulo sucumbencial, sustentando, em síntese, a ausência de intimação regular para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, bem como a necessidade de aplicação do princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a redução da verba honorária.

As apeladas apresentaram contrarrazões, defendendo a regularidade da intimação da exequente para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, bem como a manutenção da condenação sucumbencial, ao argumento de que a prescrição intercorrente decorreu da inércia da exequente ao longo do processo.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
STOLLER DO BRASIL LTDA
.

APELADO:
SCHRODER & SCHRODER LTDA
,
INGRID SCHRODER
,
JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que

t
rata-se

de recurso de apelação interposto por
STOLLER DO BRASIL LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca
de Tangará da Serra/MT, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SCHRODER & SCHRODER LTDA. – ME, INGRID SCHRODER e JANY TERESINHA LONDERO SCHRODER
.

Conforme relatado, a controvérsia recursal não envolve o reconhecimento da prescrição intercorrente, capítulo que não foi objeto de impugnação específica pela apelante. A discussão devolvida a esta instância restringe-se à alegada nulidade por ausência de intimação da exequente para manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade e à condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Passo a análise das teses recursais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

A apelante sustenta que não teria sido regularmente intimada para se manifestar sobre a exceção de
pré
-executividade, o que configuraria violação ao contraditório, à vedação de decisão surpresa e ao art. 921, §5º, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

Consta dos autos que foi expedida intimação eletrônica em favor da exequente
STOLLER DO BRASIL LTDA.
, publicada no DJEN em
11/09/2025
, com ciência registrada pelo sistema em
15/09/2025
, sendo concedido prazo de
05 dias
para manifestação, com termo final em
23/09/2025
.

Vejamos:

Assim, houve regular
oportunização
de manifestação sobre a exceção de
pré
-executividade, tendo a parte exequente permanecido inerte.

Não se verifica, portanto, violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, tampouco ao art. 921, §5º, do mesmo diploma legal, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente foi precedido de intimação da parte interessada.

Além disso, ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
,
o que não se verifica no caso.

A própria apelante, em suas razões recursais, não pretende afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, limitando-se a impugnar a condenação sucumbencial.

Desse modo, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO.

DO CAPÍTULO SUCUMBENCIAL
.

No mérito, a apelante sustenta que, mesmo reconhecida a prescrição intercorrente, não seria cabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento das executadas e restou frustrada diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

Assiste-lhe razão.

A sentença extinguiu a execução em razão da prescrição intercorrente, decorrente da paralisação do feito após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens. Não houve reconhecimento de inexistência da dívida, de inexigibilidade originária do título ou de ajuizamento indevido da execução.

Nessa hipótese, a aplicação do princípio da causalidade deve considerar que a execução foi instaurada em razão do inadimplemento da obrigação assumida pelas executadas.

A posterior extinção do feito por prescrição intercorrente, especialmente em contexto de execução frustrada pela ausência de bens penhoráveis, não autoriza, por si só, concluir que o credor deu causa indevida ao processo.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação recente, tem entendido que, extinta a execução pela prescrição intercorrente em razão da não localização do
devedor ou de bens penhoráveis, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUSTAS .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição.
2 .
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá.
4 .
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens.5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor .6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada.

(STJ -
EAREsp
: 1854589 PR 2021/0071199-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/11/2023)

No caso concreto, embora as executadas tenham apresentado exceção de
pré
-executividade, a extinção da execução decorreu do reconhecimento da prescrição intercorrente em feito executivo originado por obrigação inadimplida. Assim, não se mostra razoável impor à exequente, que não obteve a satisfação do crédito, o dever de arcar com honorários em favor das devedoras.

Portanto, deve ser reformada a sentença apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a extinção da execução pela prescrição intercorrente.

Diante do provimento do pedido principal, fica prejudicado o pedido subsidiário de redução da verba honorária.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da aplicação do princípio da causalidade à hipótese de extinção da execução por prescrição intercorrente, deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem majoração recursal, diante do provimento parcial do recurso e da ausência de honorários mantidos em desfavor da apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026